Tribunal: TJSP
Processo: 1016741-65.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
IPVA - Pretensão à declaração de inexigibilidade de lançamento efetuado neste Estado - Possibilidade - Demonstrado o domicílio em Goiânia/GO, onde o veículo é registrado - Aplicação dos artigos 120 do CTB e Lei 13.296/2008, art. 4o, § 1o - Pedido, também, de indenização por dano moral - Possibilidade, uma vez que indevido o protesto - Sentença de procedência - Insurgência contra o valor

Ementa:
IPVA - Pretensão à declaração de inexigibilidade de lançamento efetuado neste Estado - Possibilidade - Demonstrado o domicílio em Goiânia/GO, onde o veículo é registrado - Aplicação dos artigos 120 do CTB e Lei 13.296/2008, art. 4o, § 1o - Pedido, também, de indenização por dano moral - Possibilidade, uma vez que indevido o protesto - Sentença de procedência - Insurgência contra o valor indenizatório - Manutenção, pois adequado à hipótese - Honorários - Princípio da causalidade - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016741-65.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada SONIA SOLANGE KLABUNDA CONRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016741-65.2017.8.26.0564 -Voto no 30159 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1016741-65.2017.8.26.0564
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : SONIA SOLANGE KLABUNDA CONRADO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
VOTO No: 30159
EMENTA - IPVA - Pretensão à declaração de inexigibilidade de
lançamento efetuado neste Estado - Possibilidade - Demonstrado
o domicílio em Goiânia/GO, onde o veículo é registrado -
Aplicação dos artigos 120 do CTB e Lei 13.296/2008, art. 4o, § 1o
- Pedido, também, de indenização por dano moral -
Possibilidade, uma vez que indevido o protesto - Sentença de
procedência - Insurgência contra o valor indenizatório -
Manutenção, pois adequado à hipótese - Honorários - Princípio
da causalidade - Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Sonia Solange Klabunda
Conrado em face do Estado de São Paulo, objetivando a declaração de
inexigibilidade do débito de IPVA, com baixa da inscrição de seu nome no CADIN
e sustação definitiva do protesto do título, bem como indenização pelos danos
morais suportados em razão da cobrança indevida.
A r. sentença de fls. 73/77, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada concedida, para declarar a
inexigibilidade do IPVA referente ao exercício de 2012/2013 do veículo descrito
na inicial, determinando a sustação definitiva do respectivo protesto, bem como
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos
morais, devidamente atualizados pelo IPCA-E desde a data da sentença, e com
juros de mora pela TR a contar da citação. Condenou-o, por fim, ao pagamento
das custas e despesas processuais de comprovado desembolso, bem como
honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016741-65.2017.8.26.0564 -Voto no 30159 - D
3
Inconformado, o Estado de São Paulo recorre, sustentando,
em síntese, que o veículo está registrado neste estado e o CTN determina que o
registro deve se dar no local de residência do proprietário; a autora só
demonstrou que seu marido tem domicílio em Goiás e não ela; não há que se
falar em indenização pelos danos morais, pois o protesto decorreu de conduta da
própria autora; deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária (fls. 80/94).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
102/108).
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que a autora pretende declarar a
inexigibilidade do débito de IPVA referente ao exercício 2012/2013 e ao veículo
de placa NLC 0469, pois se mudou para Goiás em 2008 e lá recolheu o imposto.
Incontroverso nos autos que a autora efetuou o pagamento
de IPVA do exercício 2012/2013 para o Estado de Goiás, como afirma o próprio
requerido.
Também ficou comprovado que o domicílio da autora é em
Goiânia/GO desde 2008, como demonstra o contrato de locação de imóvel
acostado a fls. 18/21, conta de celular a fls. 17, bem como as declarações de
imposto de renda do esposo da autora, em que ela consta como dependente, dos
exercícios de 2011 a 2017 a fls. 23 e 27 a 34.
Nem se diga que apenas o marido da apelada reside em
Goiás. Como já mencionado, há documentos que comprovam o domicílio dela
como sendo a cidade de Goiânia: contrato de locação do imóvel e declaração de
renda do marido, na qual figura como sua dependente.
Além disso, os documentos de fls. 22 e 24 dão conta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016741-65.2017.8.26.0564 -Voto no 30159 - D
4
automóvel foi emplacado e registrado em 2011 em Goiânia/GO.
Estabelece o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro que:
“todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser
registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, no
Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei."
Assim, a legislação própria determina que o veículo deve ser
registrado no município do domicílio ou residência do proprietário.
O conceito de domicílio e residência são aqueles da
legislação civilista, expresso no artigo 70 do Código Civil, que estabelece:
“O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua
residência com ânimo definitivo."
E determina a Lei Estadual no 13.296/2008, em seu artigo 4o,
§ 1o, que:
“Art. 4o. O imposto será devido no local do domicílio ou da
residência do proprietário do veículo neste Estado. § 1o - Para os
efeitos desta lei, considerar-se-á domicílio: 1 - se o proprietário for
pessoa natural: a) a sua residência habitual;”.
Portanto, de rigor, a declaração de inexigibilidade do
pagamento do IPVA ora impugnado.
Era mesmo caso de procedência do pedido de indenização
pelos danos morais suportados, porquanto foi indevidamente levada a CDA a
protesto.
Sendo a cobrança do tributo indevida, o seu protesto também
o é.
É certo que a cobrança indevida do débito de IPVA gerou
inegáveis transtornos à autora, como a inscrição de seus dados no CADIN e a
realização de protesto em seu nome, passando por dissabores e angústia, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016741-65.2017.8.26.0564 -Voto no 30159 - D
5
decorrência do equívoco perpetrado pelas autoridades competentes.
Trata-se de dano que ocorreu “in re ipsa”, o que gera o direito
ao ressarcimento.
E o montante indenizatório fixado na r. sentença, em R$
3.000,00, se mostra adequado à espécie, atendendo aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e compensando o abalo sofrido sem induzir ao
enriquecimento sem causa da apelada.
Fica mantida, pois, a r. sentença recorrida.
Evidente que, pelo princípio da causalidade, o Estado de São
Paulo deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, já que cobrou
de forma indevida tributo da autora, inclusive no que se refere à verba honorária.
Por fim, deixo de fixar honorários recursais, pois o MM. Juízo
já arbitrou a verba honorária no percentual máximo previsto no CPC, o qual não
pode ser ultrapassado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator